Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO IRDR No 3 (20160020245629IDR). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO HOSPITAL ANCHIETA CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Embargos opostos pelo Hospital Anchieta e pelo Distrito Federal.
3. O Hospital Anchieta alega existir omissão e contradição no acórdão embargado porque foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
4. Os embargos opostos pelo Hospital Anchieta não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque sua tese recursal foi improvida e a condenação em honorárias está prevista no art. 55 da Lei no 9.099/1995. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. Já os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal pretendem, sob o argumento de existência de omissões no julgado, que haja manifestação sobre a questão de que a fixação dos valores devidos pelo Distrito Federal ao hospital particular deverá ocorrer em procedimento próprio e que eles (os valores) devem ser aferidos conforme critérios e valores definidos pelas tabelas do Sistema Único de Saúde (SUS).
5. Assiste razão ao Distrito Federal, pois o acórdão padece de omissão neste ponto. Isso porque com o provimento do recurso inominado da parte autora e a consequente ampliação da condenação do Ente Distrital na obrigação de fazer inicial, que tinha como objeto a transferência de pessoa doente para leito público, e a estipulação da responsabilidade pela inação do Estado, incidem as disposições constantes do acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017:
“[...] XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em consequência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo.
XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. (negritei)
XXV. Nesse trilhar é claro que o que se está a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. [...]”
6. Torna-se necessário, ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, a discussão dos valores em procedimento próprio, quer seja administrativo, ou judicial, bem como a verificação da incidência das determinações legais e judiciais aplicáveis a resolução do imbróglio, que, por lógica jurídica, deverão ser indicadas e estabelecidas no próprio procedimento, em respeito as suas especificidades.
8. Diante disso, conheço e acolho os embargos opostos pelo Distrito Federal, apenas para acrescentar disposição no acórdão proferido, estabelecendo que eventual controvérsia sobre os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal deve ser discutida de forma administrativa e ou judicial, em procedimento próprio, com a participação do hospital particular (Hospital Anchieta), onde serão verificados e fixados os critérios monetários sobre o ressarcimento.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO HOSPITAL ANCHIETA CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.